Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715866-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de ID 25758558, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da ação que objetiva desfazer o contrato de consórcio firmado com NASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com a finalidade de compelir a ré a restituir, imediatamente, as parcelas adimplidas pela requerente, no contrato de consórcio firmado A agravante sustenta que a decisão recorrida está equivocada e reitera alegações acerca da relevância e a probabilidade do direito vindicado, a robustez das provas juntadas aos autos e o perigo da demora. Argumenta que se encontra em grave estado de saúde, com diagnóstico de câncer de mama com metástase em osso, desde 2017, submetendo-se à quimioterapia e internação hospitalar. Afirma que a demora em propor a ação ocorreu por hipossuficiência técnica e assevera necessitar dos valores para uma melhor qualidade de vida e possibilidade de tratamento, já que faz uso do sistema público de saúde e seu caso não tem chances de cura, apenas tratamentos paliativos. Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão, em caráter liminar, da antecipação da tutela pretendida. Sem custas, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 25758558). Brevemente relatados, DECIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes, no contrato de consórcio, é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de adesão à consórcio objeto da pretensão autoral foi firmado em 12/06/2008, com duração de 160 meses, conforme se verifica de ID 25758555 p. 1/2. A correspondência recebida pela agravante da Nasa Consórcio, em 27/06/2008, confirma o registro do contrato de adesão sob o n. 00008441 (ID 25758555 p. 3). Há nos autos, igualmente, prova de pagamentos de várias parcelas relativas à contratação (ID 25758555 p. 5/22). Entretanto, não obstante as provas dos autos, do referido contrato extrai-se cláusula no sentido de que "Em caso de minha desistência ou exclusão, somente receberei o Fundo Comum apurado quando do encerramento do grupo em que acabo de ingressar". (ID 25758555 p. 2). Esclareça-se que, para dirimir lacuna legislativa, sobretudo existente antes da Lei n. 11.795 de 2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese sobre a matéria (Tema 312), estabelecendo que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". (REsp. repetitivo n. 1.119.300, julgado em 14.04.2010). E, nos termos da Lei n. 11.795 de 2008, com vigência a partir de 09.02.2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita até trinta dias depois de sua contemplação ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, conforme inteligência dos artigos 22 e 30 da referida Lei[1]. Outrossim, conquanto haja dissenso jurisprudencial quanto à aplicação da tese firmada do recurso repetitivo aos contratos firmados após a vigência da referida lei, é pacífico o entendimento quanto à sua aplicação aos contratos anteriormente firmados, como no caso em exame. Por outro lado, embora constatada a doença que acomete a agravante, desde 2017, conforme relatórios médicos, documentos e exames de ID 25758555 p. 25/44, verifica-se a iminência do término do grupo, já no próximo mês, em junho/2021, o que que vulnera sobremaneira o requisito do perigo da demora, uma vez que, sem a oportunização do devido contraditório, resultaria na mitigação da legislação de regência da matéria, o que apenas se admite excepcionalmente. Desse modo, faz-se necessária e essencial a demonstração do duplo requisito: probabilidade do direito e perigo de dano (ou risco ao resultado útil do processo), nos termos do artigo 300 do CPC, o que não se verifica, por ora, na hipótese, sem prejuízo da renovação do pedido, caso sobrevenha eventual abuso da requerida. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. Ar. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o. Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação. § 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.